Tribunal: TJSP
Processo: 2273327-86.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Reajuste das mensalidades. Tutela provisória de urgência parcialmente deferida para suspender o último reajuste anual de plano de saúde, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00. Inconformismo. Não cabimento. Requisitos para concessão da tutela provisória de urgência parcialmente preenchidos. Aumento das mensalidades que pode inviabilizar a

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Reajuste das mensalidades. Tutela provisória de urgência parcialmente deferida para suspender o último reajuste anual de plano de saúde, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00. Inconformismo. Não cabimento. Requisitos para concessão da tutela provisória de urgência parcialmente preenchidos. Aumento das mensalidades que pode inviabilizar a continuidade do contrato. Critérios de reajustes não satisfatoriamente esclarecidos. Dúvida sobre a correção do reajuste que deve militar em favor da parte hipossuficiente. Suspensão limitada ao último reajuste aplicado, no patamar de 29,9%. Astreintes. Valor fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Decisão mantida. Agravo não provido.